Tribunal: STJ
Processo: 0065471-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984704 - SP (2025/0065471-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEREMIAS ALVES PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do instrumento
como sucedâneo de revisão criminal.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48441596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 82e0e1d4-4ecc-4018-8c3e-4d213e5865bc

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 82e0e1d4-4ecc-4018-8c3e-4d213e5865bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 984704 - SP (2025/0065471-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEREMIAS ALVES PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do instrumento
como sucedâneo de revisão criminal.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEREMIAS ALVES
PINHEIRO contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, reiterando as alegações formuladas na
petição inicial.
Documento eletrônico VDA48110483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: 47f3b1ab-38ee-4fda-88bc-3172b629982c

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem e
redimensionada a pena, reajustando o regime inicial de cumprimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 78-80):
O presente
foi impetrado em 26/2/2025 com o objetivo de
writ
impugnar o acórdão que
, com trânsito
julgou a apelação criminal
em julgado em
(fl. 75).
15/2/2023
Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter
habeas corpus
de
, instrumento que não pode ser
substitutivo da revisão criminal
manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a
prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica,
sob pena de usurpação da competência da instância originária.
Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de
Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada
aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA
NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO
CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM
OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS
NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar
os fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
evitar inadmissível subversão de competência. Cabia à
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da matéria
habeas corpus
por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
Documento eletrônico VDA48110483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: 47f3b1ab-38ee-4fda-88bc-3172b629982c

(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
15/8/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE SUPERIOR. WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual: "o advento do trânsito em julgado
impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento
writ
de
em substituição à revisão criminal
habeas corpus
subverte o sistema de competências constitucionais,
transferindo a análise do feito de órgão estadual para este
Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal,
e
a competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa
contra
acórdão
proferido
pela
instância
antecedente, no julgamento de apelação criminal, cujo
trânsito em julgado ocorreu em
.
28/9/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024
Ademais, reputando o art. 647-A do Código de Processo Penal,
o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade
flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício, mormente por não constar a certidão de antecedentes
criminais atualizada, que possibilita a análise de eventual
condenação com trânsito em julgado em outra ação
penal, mesmo essa tendo sido solicitada no despacho insculpido
à fl. 65.
Ressalto que apenas foi juntada folha de antecedentes criminais
com emissão em
.
30/9/2022
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
habeas
.
corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48110483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: 47f3b1ab-38ee-4fda-88bc-3172b629982c

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de 10/08/2022)
02/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA48110483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: 47f3b1ab-38ee-4fda-88bc-3172b629982c

(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício. Especialmente porque não foi apresentada a
certidão de antecedentes atualizada, solicitada no despacho de fl. 65, para que
se pudesse analisar a apontada ilegalidade.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: 47f3b1ab-38ee-4fda-88bc-3172b629982c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 984.704 / SP
Número Registro: 2025/0065471-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002938320228260628 20383242022
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEANDRO MENESES PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEREMIAS ALVES PINHEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEREMIAS ALVES PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO : LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 1abc08fc-e107-4085-8a47-144ad63e877c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 1abc08fc-e107-4085-8a47-144ad63e877c